Tribunal: TJMT
Processo: 1028428-34.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028428-34.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[THAYELLE CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - CPF: 040.428.721-23 (ADVOGADO), MOACIR VIEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 048.130.581-59 (ADVOGADO), EDIS RETCHESKI - CPF: 899.736.151-15 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - CPF: 222.067.268-90 (ADVOGADO), ESATDO DE MATO GROSSO- SECRETARIA DE SAUDE (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), SANTOS E REIS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - CNPJ: 11.793.404/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ASSISTENTE), QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. - CNPJ: 07.062.586/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. - CNPJ: 07.062.586/0001-68 (REPRESENTANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ASSISTENTE), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ASSISTENTE), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER – PEDIDO DE CIRURGIA – RECURSO QUE VERSA SOMENTE SOBRE PEDIDO DE HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS – PROCEDIMENTO CIRURGICO PAGO ATRAVÉS DE BLOQUEIO JUDICIAL– APLICAÇÃO DOS §§2° E 3° DO ART. 292, E DO ART. 85, AMBOS DO CPC - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DEVEM OBEDECER AO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Depreende-se dos autos que, o valor total do procedimento cirúrgico realizado no requerente foi de R$ 156.895,06 (Cento e cinquenta e seis mil oitocentos e noventa e cinco reais e seis centavos), valor que fora bloqueado na conta do requerido Estado de Mato Grosso, sendo este o valor a ser considerado como o valor do proveito econômico obtido na ação. Os aludidos valores também devem ser considerados para fins de parâmetro para fixação dos honorários.

No caso dos autos, deve ser considerado
o valor do proveito econômico obtido para fins de fixação de honorários sucumbenciais, e ainda, deverá observar os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art.85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por EDIS RETCHESKI, tendo em vista a r. sentença proferida pelo MM. Juízo “
a quo
” da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência”
, proposta pela ora Apelante, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar os requeridos na obrigação de fazer consistente em disponibilizar em favor da autora a submissão ao procedimento médico de ressecção da lesão tumoral de ângulo ponto-cerebelar direito de grande extensão, bem como determinar o bloqueio judicial de R$ 156.895,06, nas contas do Estado de Mato Grosso. Em seguida, determinou a expedição de alvará para pagamento dos débitos, conforme notas fiscais anteriormente mencionadas, por consequência, condenou os demandados ao pagamento solidário de honorários advocatícios, em favor da parte autora, no valor de R$ 2.500,00, conforme prevê o art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Irrisignado o apelante aduz que aludida decisão merece ser alterada conforme determina o art. 85, §2º, do Código Processo Civil, que estabelece a verba honorária entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação que foi de R$ 156.895,06 (cento e cinqüenta e seis mil, oitocentos e noventa e cinco reais e seis centavos).

Alega que não havendo elemento que pudesse desnaturar a qualidade do trabalho apresentado pelo advogado da Apelante, o dispositivo da sentença que fixou os honorários em míseros R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sem haver a necessária fundamentação do que o juiz entende por equidade, é notadamente injusto, com nítida conotação de desapreço ao trabalho profissional desenvolvido. E que se visto em percentuais, os honorários fixados se limitam a 1,6% do valor da condenação, muito abaixo do que determina o disposto no art. 85, §2º, do Código Processo Civil, não representando a remuneração justa de um profissional liberal.

Por fim REQUER que o presente recurso de apelação seja recebido, conhecido e integralmente provido para reformar a sentença quanto aos honorários advocatícios, para arbitrá-los no limite máximo previsto no artigo 85, § 3º do CPC.

Contrarrazões do Município de Cuiabá pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça deixou de manifestar-se nos autos, alegando ausência de interesse público (id. 156536658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Edis Retcheski contra o município de Cuiabá/MT e o Estado de Mato Grosso, sustentando, em apertada síntese, a necessidade de submissão ao procedimento médico de ressecção da lesão tumoral de ângulo ponto-cerebelar direito de grande extensão. Ao final, pede a condenação dos réus na obrigação de fazer consistente na realização do procedimento médico
.

A sentença foi proferida na data de 17.03.2022 (id. 143514233) julgando parcialmente procedente o pedido inicial determinando que o Estado de Mato Grosso e solidariamente o Município de Cuiabá, forneça em favor da autora a submissão ao procedimento médico de ressecção da lesão tumoral de ângulo ponto-cerebelar direito de grande extensão, bem como determinar o bloqueio judicial de R$ 156.895,06, nas contas do Estado de Mato Grosso.

Em seguida, determinou a expedição de alvará para pagamento dos débitos, conforme notas fiscais anteriormente mencionadas, por consequência, condenou os demandados ao pagamento solidário de honorários advocatícios, em favor da parte autora, no valor de R$ 2.500,00, conforme prevê o art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Como sabemos nas causas em que a Fazenda Pública for parte, aplica-se no caso concreto, o disposto nos §§ 2º e 3º, II do artigo 85 do
Códex
Processual Civil, como cito:

“Art. 85. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Nessa mesma esteira, o atual Código de Processo Civil inovou no que diz respeito aos honorários de sucumbência quando a Fazenda Pública for parte, estabelecendo critérios objetivos, com base na condenação ou proveito econômico obtido na demanda.

Ocorre que no caso dos autos se trata de ação de obrigação de fazer, para o fornecimento de cirurgia de alto custo.

Há um claro proveito econômico em se requerer uma cirurgia, seu valor é o proveito. Não estamos falando de algo abstrato, são procedimentos oferecidos por médicos e hospitais por um dado valor.

Depreende-se dos autos que, o valor total do procedimento cirúrgico realizado no requerente foi de R$ 156.895,06 (Cento e cinquenta e seis mil oitocentos e noventa e cinco reais e seis centavos), valor que fora bloqueado na conta do requerido Estado de Mato Grosso, sendo este o valor a ser considerado como o valor do proveito econômico obtido na ação. Os aludidos valores também devem ser considerados para fins de parâmetro para fixação dos honorários.

E ainda, conforme acima mencionado, o parágrafo 2o do artigo 85, do CPC/2015, dispõe sobre os percentuais em que os honorários deverão ser fixados.

Portanto, não mais se admite de forma indistinta o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencedora a Fazenda Pública, devendo ser observado obrigatoriamente o disposto na legislação vigente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes.

No caso dos autos, deve ser considerado
o valor do proveito econômico obtido para fins de fixação de honorários sucumbenciais, e ainda, deverá observar os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art.85 do CPC.

Posto isso, conheço e DOU PROVIMENTO,
para
fixar os honorários advocatícios ao Estado de Mato Grosso, conforme expõe os §§ 2º e 3º do artigo 85 do CPC, e sobre o valor do proveito econômico obtido (valor do procedimento cirúrgico realizado e bloqueio judicial), no percentual de 10% (dez por cento).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Ressalvo, expressamente, o meu ponto de vista sobre a questão acerca da inexistência de proveito econômico mensurável nas causas relativas à saúde e acompanho o eminente Desembargador Relator, visto que, ao fim e ao cabo, os honorários advocatícios por ele fixados estão em patamar razoável.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023